Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-21.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Aplicação da fração máxima do redutor da pena previsto

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Aplicação da fração máxima do redutor da pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Cabimento – Importante consignar que foram apreendidas 15 porções de crack - O entendimento desta Colenda Câmara é de que em casos de apreensão de crack, o limite para a aplicação do benefício da redução da pena é de 25 gramas, no total - Ocorre que no caso em tela, a soma das drogas totalizou 2,69 gramas, razão pela qual é permitida a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3 - Afastamento do aumento da pena pelo artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 – Inatendível - A circunstância em questão tem natureza objetiva, ou seja, para que seja aplicada, basta que seja comprovada a proximidade física entre o ponto de narcotraficância e o local previsto no referido artigo - Pena reduzida e regime mantido – Recurso parcialmente provido.